Tribunal: TJSP
Processo: 0000255-77.1992.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1986 A 1991 – MUNICÍPIO DE PERUÍBE – Sentença que, reconhecendo a prescrição do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1986 A 1991 – MUNICÍPIO DE PERUÍBE – Sentença que, reconhecendo a prescrição do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo – Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa – A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP) – Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto – Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIOS DE 1986 A 1991 – Execução Fiscal ajuizada em 30/11/1992, antes da alteração da redação do art. 174 do CTN – Executado não citado – Ausência de interrupção do prazo prescricional – Exequente que não praticou atos concretos no sentido de efetivar a citação válida em prazo razoável – O próximo passo para o efetivo andamento do feito dependia exclusivamente do exequente, e não do Poder Judiciário – Inércia do exequente caracterizada – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Prescrição reconhecida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000255-77.1992.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE, é apelado MANOEL JORGE
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000255-77.1992.8.26.0441 -Voto no 16674
2
VOTO No: 16674
APELAÇÃO No: 0000255-77.1992.8.26.0441
COMARCA DE PERUÍBE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PERUÍBE
AGRAVADO: MANOEL JORGE MARTINS
JUÍZA DE 1o GRAU: TATIANA MAGOSSO
EMENTA
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 1986 A 1991
MUNICÍPIO DE
PERUÍBE
Sentença que, reconhecendo a prescrição
do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do
exequente.
IPTU
PRESCRIÇÃO
O Superior Tribunal de
Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no
1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos
Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-
C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para
contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da
cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da
dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda
Pública não configura causa suspensiva da contagem da
prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do
tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término
do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido
como sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo

Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista
taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o
prazo recomeça da data dessa causa A interrupção da
prescrição retroage à data da propositura da ação
(REsp. 1120295/SP) Ocorrendo a prescrição o crédito
tributário é extinto Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIOS DE 1986 A 1991
Execução Fiscal
ajuizada em 30/11/1992, antes da alteração da redação
do art. 174 do CTN Executado não citado Ausência
de interrupção do prazo prescricional Exequente que
não praticou atos concretos no sentido de efetivar a
citação válida em prazo razoável
O próximo passo
para
o
efetivo
andamento
do
feito
dependia
exclusivamente do exequente, e não do Poder Judiciário
Inércia do exequente caracterizada Inaplicabilidade
da Súmula 106 do STJ Prescrição reconhecida.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PERUÍBE
contra a respeitável sentença de fls. 22/24, cujo relatório se adota e julgou extinta a
execução fiscal movida contra MANOEL JORGE MARTINS, sob o fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000255-77.1992.8.26.0441 -Voto no 16674
3
ocorrência de prescrição intercorrente nos termos do artigo 156, inciso V, do Código
Tributário Nacional e do artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil.
Nas razões de apelação (fls. 26/32), o Município sustenta a inocorrência da
prescrição do crédito tributário. Afirma que a inocorrência da citação se deu por culpa do
apelado que não atualizou seu endereço junto ao Cadastro Municipal. Assevera que todas as
vezes em que houve abertura de vista ao exequente foram requeridas e tomadas as
providências necessárias ao bom andamento processual. Argumenta que a paralisação do
processo deve ser imputada aos mecanismos do Judiciário. Pugna pela aplicação da Súmula
106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da r. sentença, com o regular
prosseguimento da execução fiscal.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Código Civil de 1916 nos seus artigos 177 e 178 ao tratar da prescrição
mencionava que prescrevia “a ação”, de onde se dizia outrora que a prescrição seria a perda
do direito de ação, o que causa muita confusão até hoje.
Ocorre que o direito de ação é um direito constitucional exercível contra o Estado-
juiz o qual não se perde nunca, pois se pode intentar uma ação até para exigir-se o que está
prescrito ou é indevido.
Em virtude disso, o Código Civil de 2002 corrigiu a falha do código anterior
proclamando que o que se perde é a pretensão quando ocorre a prescrição.
Diversamente do que ocorre no Direito Civil, no Direito Tributário a prescrição
acarreta a extinção do crédito nos termos do disposto no art. 156, V, do Código Tributário
Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
V - a prescrição e a decadência; [...] (grifo nosso)
A prescrição tributária, portanto, elimina o direito material do crédito, razão de ser
possível a repetição de indébito de tributo prescrito, mas não de obrigação civil prescrita.
Início da contagem do prazo de prescrição tributária.
O Código Tributário Nacional trata do momento em que se inicia a contagem do
prazo da prescrição:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva. (grifo nosso)
Assim, quando o crédito se constituir definitivamente se inicia a contagem do
prazo da prescrição. Na linguagem do Código Tributário Nacional, constituir significa
tornar o crédito exigível e exequível pela determinação de sua liquidez e certeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000255-77.1992.8.26.0441 -Voto no 16674
4
Tal regra do art. 174 traz em si outra questão, ou seja, quando o crédito pode ser
considerado constituído definitivamente.
A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento como se vê no art.
142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. (grifo nosso)
O Código Tributário Nacional não explicita qual é o momento em que se deve
considerar terminado o lançamento e, assim constituído definitivamente o crédito tributário,
razão pela qual a resposta tem que ser buscada na jurisprudência.
O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nso. 1.641.011/PA e
1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do
prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o
dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o
parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura
causa suspensiva da contagem da prescrição, tendo em vista que não houve anuência do
contribuinte:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a
cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)
referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do
prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o
vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar
execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o
crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço
do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por
este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no
qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o
recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito
tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000255-77.1992.8.26.0441 -Voto no 16674
5
não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve
lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer
opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política
fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve
moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I
e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de
referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a
fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a
exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime do
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela
Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional
da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano

IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento
da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que
o contribuinte não anuiu. (STJ, Recurso Especial no 1.641.011 PA,
Primeira Seção, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/11/2018, V.U.)
(grifo nosso)
Assim, verifica-se que o início da contagem do prazo prescricional nos casos de
IPTU é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo.
No entanto, caso não haja nos autos a data do vencimento da cobrança do tributo,
pode-se usar a seguinte orientação:
Cuidando-se de IPTU e taxa de asfalto dos exercícios de 1996 a 2001, é
lícito presumir que a notificação para o pagamento tenha ocorrido no
primeiro trimestre ou quadrimestre daqueles exercícios, a partir de
quando se inicia a contagem do lustro prescricional. (TJSP, 15a Câmara
de Direito Público, Apelação no 0000517-28.2011.8.26.0484, Rel. Erbetta
Filho, j. 04/12/2014) (corpo do acórdão, grifo nosso)
Especificando esse momento, a jurisprudência tem entendido que se pode
presumir que tal data seja o dia 01 de janeiro:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA.
IPTU.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO A PARTIR DO LANÇAMENTO
EM 1o. DE JANEIRO DE CADA ANO. [...] 4. Agravo Regimental do
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se nega provimento. (STJ,
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.434.570 RJ, Primeira Turma,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11/03/2014) (grifo nosso)
A mesma orientação é encontrada nesta C. Câmara:
[...] No caso em tela, apesar de não ser possível identificar com exatidão a
data da notificação do lançamento, tratando-se de IPTU e Taxas presume-
se que o lançamento tenha ocorrido no início do exercício respectivo [...]
(TJSP, Apelação no 0510219-40.2011.8.26.0451, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 12/02/2015) (corpo do acórdão, grifo
nosso)
No que tange à interrupção do prazo prescricional há ainda o seguinte acórdão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000255-77.1992.8.26.0441 -Voto no 16674
6
Superior Tribunal de Justiça de caso representativo de controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO
COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...] 13.
Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de
ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do
credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o
fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a
constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der
o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se
der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso
I, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional). [...]
15. [...] Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.
16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo
prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem
sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN. 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento
da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.( STJ, Primeira Seção, REsp
1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, J. 12/05/2010, DJe
21/05/2010.) (grifo nosso)
Portanto, a data da propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo
prescricional.
Resumindo a posição da jurisprudência é a seguinte:
1.
No caso do IPTU, o prazo de cinco anos de prescrição começa a correr a
partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança
do tributo;
2.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data
pode ser usada que sinalize o término do lançamento;
3.
Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra
no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa;
4.
A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da execução;
e
5.
Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto.
O CASO CONCRETO DOS AUTOS.
No caso dos autos, a execução fiscal visa ao recebimento de IPTU referente aos
exercícios de 1986 a 1991.
Este processo é anterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000255-77.1992.8.26.0441 -Voto no 16674
7
no dia 09 de junho de 2005 (art. 4o da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida
pela citação pessoal feita ao devedor.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 30/11/1992, inicialmente
contra Arpoador Clube (fls. 02).
Em 05/08/2005, o exequente pleiteou a substituição do polo passivo para Manoel
Jorge Martins (fls. 19), quando, no entanto, já decorrido o prazo prescricional.
Assim, até a presente data não houve a citação do devedor, não havendo, portanto,
a interrupção do prazo prescricional.
Embora a ação tenha sido proposta dentro do lapso prescricional, não ocorreu
causa interruptiva ou suspensiva do prazo. Percebe-se que transcorreu prazo superior a cinco
anos sem que a Fazenda Pública conseguisse atingir os fins para os quais propôs a ação.
A citação deve ser feita em um prazo razoável, não se podendo eternizar o
processo sem que o exequente adote as providências necessárias para que ocorra a citação
válida.
Importante verificar, portanto, se a demora na citação se deu por culpa do
Judiciário ou não: caso a culpa seja imputável ao Judiciário, a prescrição retroagirá à data da
propositura da ação; sendo a demora imputada ao próprio exequente, não se terá por
interrompida a prescrição, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ. Neste sentido,
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
PROPOSTA
ANTES
DE
DECORRIDO
O
LAPSO
PRESCRICIONAL. ART. 219, § 1o, DO CPC. RETROAÇÃO DA
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
PARA
A
DATA
DA
PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE.
CITAÇÃO REALIZADA MAIS DE OITO ANOS APÓS A
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DEMORA
IMPUTADA
EXCLUSIVAMENTE
AO
FISCO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DO
CORRETO
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 106/STJ. PRECEDENTES
JULGADOS NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. [...] 4.
Na hipótese dos autos, o crédito tributário objeto da presente
execução fiscal foi constituído em 14.7.1995. A execução fiscal foi
ajuizada em 28.5.1997. Contudo, a citação por edital somente ocorreu
em 20.1.2004, cerca de oito anos e meio após a constituição do
crédito. Ainda que seja correto o entendimento segundo o qual, nos
termos do art. 219, § 1o, do CPC, a citação retroage à data da
propositura da ação, no caso dos autos, a citação ocorreu mais de seis
anos após a propositura da ação, sendo a demora imputada
exclusivamente ao Fisco, razão pela qual o Tribunal de origem
afastou a incidência da Súmula n. 106 desta Corte e reconheceu a
ocorrência da prescrição [...]. 6. Recurso especial não provido. (STJ,
Recurso Especial no. 1.228.043-RS, Segunda Turma, Rel. Ministro
Campbell Marques, j. 15/02/2011, DJe: 24/02/2011) (grifo nosso)
O entendimento desta C. Câmara não destoa do entendimento do STJ:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU e taxas dos exercícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000255-77.1992.8.26.0441 -Voto no 16674
8
1995 e 1996
Execução distribuída em 15 de dezembro de 1997,
antes, portanto, da alteração da redação do art. 174 do CTN, que
previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor
Citação suprida com o comparecimento espontâneo da executada,
em julho de 2012 - Jurisprudência do STJ
Retroação do marco
prescricional
Impossibilidade, em decorrência da inércia da
Municipalidade
Artigo 219, §4o, do CPC
Inexistência de
morosidade que possa se atribuir ao Poder Judiciário

Impossibilidade de aplicação da Súmula 106 do STJ
Sentença
mantida
Recurso improvido. (TJSP, Apelação no 0023156-
93.1997.8.26.0625, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j.
07/08/2014, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - Execução ajuizada em dezembro de 2002 -
IPTU dos exercícios de 1997 e 1998 PRESCRIÇÃO - Ausência de
citação em prazo razoável - Devedor que ingressou no processo em
dezembro de 2012 para pedir a extinção da execução - Demora
injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula
106 do STJ - Prescrição corretamente reconhecida
[...] Recurso de
apelação improvido e recurso adesivo parcialmente provido. (TJSP,
Apelação no 0015192-31.2002.8.26.0348, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Rezende Silveira, j. 12/02/2015, V. U.) (grifo nosso)
Verifica-se que a demora na citação se deu por culpa do exequente, que deixou de
tomar providências efetivas para a localização do executado em tempo hábil.
O próximo passo para o efetivo andamento do feito dependia exclusivamente do
exequente, e não do Poder Judiciário.
No caso dos autos, a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao
caso, pois a demora processual não se deu por motivos exclusivamente imputáveis ao Poder
Judiciário.
Assim, deve-se manter a respeitável sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR